Tribunal: STF
Processo: HC 251774
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Fernando da Silva Gomes e Neurialdo Campos Pereira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no agravo regimental no AREsp nº 2523964/MA, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.(edoc. 7)



    Narram os autos que os pacientes foram condenados às penas de 05 anos de reclusão e 98 dias-multa, como incursos no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal, com regime prisional semiaberto, mantida prisão preventiva de ambos. 



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a desproporcionalidade na fixação da pena base ante o acréscimo de 1 (um) ano mediante fundamentação inidônea e incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva.



    Requer-se, ao final:



    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 1922 , caput, do RISTF, com a cassação do Acórdão em Agravo Regimental no Recurso Especial do STJ nº 2523964/MA (2023/0449378-7) e, no consequente, o Acórdão proferido pelo TRF/1ª Região e da Sentença da Justiça Federal em São Luiz/MA, reconhecendo a inexistência de circunstância judicial desfavorável porque a ‘culpabilidade’, da forma citada no Decisum de instância inicial, é ínsita do próprio delito do art. 157, Código Penal, determinando-se a redução da pena-base no mínimo legal, com fulcro no que dispõe o art. 59, Código Penal, atendendo ao que está constitucionalizado nos princípios da ‘proporcionalidade’, razoabilidade e ‘individualização da pena’; em conjunto, ou subsidiariamente, porque incompatível a ‘prisão preventiva’ com o ‘regime semiaberto’, que seja imediatamente revogada, até mesmo porque dos 06 anos e 10 meses de reclusão já se cumpriu quase 06 anos; 



    02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entenda que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo dos aqui Paciente, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal, considerando o que está contextualizado no processo e subsumido ao direito;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 



I. Caso em exame 



1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e negou-lhe provimento, mantendo a valoração negativa da culpabilidade e a prisão preventiva dos agravantes, mesmo com a fixação do regime inicial semiaberto. 



II. Questão em discussão 



2. Há três questões em discussão: i) saber se a valoração negativa da culpabilidade foi idônea; ii) saber se houve desproporcionalidade do coeficiente de exasperação da reprimenda básica; e iii) saber se a manutenção da prisão preventiva está compatível com o regime inicial semiaberto. 



III. Razões de decidir 



3. O Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta para a valoração negativa da culpabilidade, considerando o ambiente público e as ameaças proferidas, o que está em conformidade com a jurisprudência do STJ. 



4. A questão da desproporcionalidade da fração de exasperação da pena-base não foi prequestionada, aplicando-se a Súmula n. 211 do STJ. 



5. A manutenção da prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto, desde que a custódia seja ajustada às regras do regime estabelecido, conforme precedentes do STJ. 



IV. Dispositivo e tese 



6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A valoração negativa da culpabilidade pode ser fundamentada em elementos concretos não inerentes ao tipo penal. 2. A manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação do regime inicial semiaberto, desde que ajustada às regras do regime estabelecido".”(edoc. 7, p.8)



    No que concerne à aventada ilegalidade por ausência de fundamentação idônea e de proporcionalidade na fixação da pena base, o Ministro Joel Ilan Paciornik destacou o seguinte:



    “(...) correta a valoração negativa da culpabilidade fixada na sentença, em razão de o roubo ter sido praticado em ambiente destinado à prestação de serviço público (correio), com ameaças a vários clientes e funcionários



    A questão da desproporcionalidade da fração de exasperação da pena-base não foi prequestionada, aplicando-se a Súmula n. 211 do STJ.”



    Como visto, veiculou-se fundamentação apta a justificar a exasperação da pena base, não havendo que se falar em decisão inidônea.



    Além disso, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g.HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Por outro lado, no que se refere à imposição da custódia cautelar aos pacientes condenados ao cumprimento de pena no regime semiaberto, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a concessão parcial da ordem. 



    De início, anoto que passei a integrar a colenda Segunda Turma deste Supremo Tribunal no âmbito da qual prevalece entendimento que torna acolhível a pretensão deduzida nesta impetração, conforme se vê de recentes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme ao estabelecer como regra a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa do que a decorrente do título condenatório. Precedentes. 



    2. Diante da fixação de regime inicial diverso do fechado, para além daqueles pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP que se relacionam com a presença da cautelaridade, exige-se, adicionalmente, para segregação provisória, condição excepcional, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. 



    3. Havendo cautelaridade, na forma do art. 282, inc. I, e art. 312, ambos do CPP, e não demonstrada circunstância excepcional, o periculum libertatis pode ser resguardado mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 



    4. Os fundamentos adotados para fixação do regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado devem ser coerentes com as especificidades da conduta delituosa que justificaram a manutenção da prisão preventiva. 



    5. Os contornos do delito, aptos a respaldar regime de cumprimento de pena mais gravoso, quando não são considerados na aplicação da pena, escopo principal do processo-crime, mas, apenas, no âmbito cautelar (de natureza acessória, instrumental e provisória), denotam incoerência e inversão dos propósitos das tutelas satisfativa e cautelar. 



    6. A tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, mesmo havendo hipótese excepcional para sua manutenção, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC nº 219.537-AgR/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 24/5/23).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Dupla supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. Manifesta ilegalidade a autorizar a atuação ex officio. 3. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva. Precedentes. 4. Descabimento neste caso concreto. 5. Agravo regimental provido para concessão da ordem, de ofício” (HC nº 226.263- AgR/MG, red. p/ o acórdão Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/06/23).



    Na espécie, sem embargo quanto aos fundamentos invocados para a custódia, o fato é que a sua manutenção, ou mesmo a compatibilização da custódia cautelar com o regime imposto no decreto condenatório, traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso à sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal, vale dizer, o regime semiaberto. 



    Tem-se, portanto, clara afronta ao princípio da proporcionalidade, a justificar a atuação do Supremo Tribunal Federal. 



    Como se observa de remansosa jurisprudência, 



    “[f]ixado o regime semiaberto, torna-se incompatível a manutenção da prisão preventiva, mormente porque, até a data do deferimento da medida cautelar, o paciente já teria cumprido, considerada a detração, 1 ano e 6 meses da pena em regime fechado (= prisão preventiva). Logo, sua manutenção no cárcere representaria, em verdade, desvincular o aspecto cautelar inerente à prisão preventiva e legitimar a execução provisória da pena em regime mais gravoso do que aquele fixado na própria sentença condenatória (= semiaberto)” (HC nº 118.257/PI, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/3/14)”. 



    Destaco também: 



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC nº 183.677/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 4/9/20) 



    “Habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Condenação em primeiro grau transitada para a acusação. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício. 



    1. Impetração manejada em substituição ao recurso extraordinário, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária de 16/10/12, assentou, no julgamento do HC nº 110.055/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus nessa hipótese. 



    2. Nada impede, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo, analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que ocorreu na espécie. 



    3. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicialmente semiaberto fixado na sentença penal condenatória, a qual se tornou imutável para a acusação em razão do trânsito em julgado. 



    4. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 



    5. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para tornar definitiva a liminar concedida, no sentido de revogar-se a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000229-07.2013.8.18.0008, mediante estabelecimento, pelo Juízo processante, de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).” (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14) 



    Diante dessas considerações, nos termos do art. 192, caput, do Regimento Interno, concedo parcialmente a ordem para revogar as prisões preventivas dos pacientes nos autos do Processo nº 1015602-40.2019.4.01.3700, se por al não estiverem presos, ficando o juízo competente autorizado, desde logo, a analisar a eventual necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente